Tribunal: TJMT
Processo: 0000113-80.2018.8.11.0085
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000113-80.2018.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ - CPF: 033.425.331-45 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº:
0000113-80.2018.8.11.00
85
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER
.

Recorrida:
CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Colíder contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de atendimento hospitalar a gestante em trabalho de parto, ocorrida em hospital público sob gestão de organização social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder possuem legitimidade passiva para responder isoladamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde executado por organização social mediante contrato de gestão; e (ii) estabelecer se a ausência da organização social responsável pela execução direta do serviço no polo passivo impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O serviço público de saúde objeto da controvérsia é executado por organização social qualificada, mediante contrato de gestão firmado nos termos da Lei nº 9.637/1998, o que caracteriza relação de cooperação com natureza jurídica assemelhada a convênio.

4.

A responsabilidade do ente estatal, nessa hipótese, é subsidiária, permanecendo a responsabilidade principal, direta e imediata pelos danos com a organização social responsável pela execução do serviço.

5.

A responsabilização subsidiária do ente público pressupõe a presença do responsável principal no polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

6.

A ausência de inclusão do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), gestor do hospital à época dos fatos, inviabiliza o prosseguimento da ação apenas em face do Estado e do Município.

7.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos entes recorrentes, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução de serviço público de saúde por organização social, mediante contrato de gestão, atrai a responsabilidade subsidiária do ente público.

2.

A responsabilidade subsidiária do ente estatal exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com a organização social responsável pela execução direta do serviço.

3.

A ausência do responsável principal no polo passivo acarreta a ilegitimidade passiva do ente público e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, 37, § 6º, e 196; Lei nº 9.637/1998, art. 5º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 0332859-94.2012.8.09.0051, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, 5ª Câmara Cível, j. 18.10.2018; TJGO, Agravo de Instrumento nº 0055962-62.2021.8.09.0000, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Cível, j. 03.05.2021.

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar, solidariamente, os recorrentes a:
restituir à Requerente, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo desembolso (04/08/2016); e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção); e
indenizar a Requerente, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei nº 14.905/24 e REsp nº 1.795.982/SP, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

O Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a ausência de responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O Município de Colíder requer, em preliminar, a desconsideração do testemunho da testemunha Elisangela Dias Viotto, e o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual a recorrida informa que em 03/08/2016, estava grávida de nove meses e iniciou o trabalho de parto, sendo levada ao Hospital Regional de Colíder/MT. Contudo, o médico de plantão negou atendimento, alegando que os médicos estavam em greve, razão pela qual teve que se deslocar até um hospital privado e arcar com todos os custos.

Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva para responder aos termos da lide, tendo em vista que na época dos fatos havia contrato de gestão com o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), entidade qualificada como Organização Social de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 9.637/1998.

De acordo com o art. 5º da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria para fomento e execução de atividades relativas a diversas áreas, dentre elas, a saúde.

Assim, os contratos de gestão são considerados pela doutrina e jurisprudência como de cooperação, com natureza jurídica de convênio, em que o parceiro privado presta os serviços públicos e o ente estatal fica responsável pela sua fiscalização, controle e funcionamento, por ser o titular da prestação de serviço público de saúde à população (arts. 23 e 196 da CF), incumbindo-lhe a obrigação de zelar pela qualidade dos serviços confiados a terceiros em regime de colaboração.

Nesse contexto, a responsabilidade do ente estatal é subsidiária e, por consequência, a responsabilidade principal, direta e imediata pelo pagamento de indenizações permanece com o parceiro privado, no caso, o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS.

Por ser responsável subsidiário, decorre que o Ente estadual não pode figurar sozinho no polo passivo da demanda, mas deve fazer parte do polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário.

Nesse sentido:

DANOS MORAIS. CONTRATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DO PACIENTE, POR INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA
. 1. De acordo com o § 6º do artigo 37 da CF, o Estado responde"pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
2. Embora o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) seja a organização social responsável pela prestação de serviços públicos de saúde no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, pelos danos causados a terceiros, em decorrência de falhas na prestação de serviços hospitalares, no caso, a morte do filho do Autor, causada por infecção hospitalar por bactérias, motivo pelo qual não há falar-se em extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Apelação ( CPC) 0332859-94.2012.8.09.0051 , Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, julgado em 18/10/2018, DJe de 18/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO DURANTE O PARTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO
. COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ADEQUADO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O Estado de Goiás permanece com a responsabilidade subsidiária pelos danos reclamados nos autos originários, na hipótese de a organização social não possuir condições patrimoniais e orçamentárias para arcar com eventual indenização. 2. Para o deferimento da tutela de urgência é necessária a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, medida que se justifica diante dos bens jurídicos envolvidos. 4. Em que pese a inaplicabilidade do CDC, entendo que deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova e, in casu, recai sobre a parte agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00559626220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des (a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)

Nos casos de responsabilidade subsidiária do Ente Público implica no reconhecimento de que ele só pode ser demandado em litisconsórcio necessário com o responsável principal, motivo pelo qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida, pois a recorrida não qualificou o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS) no polo passivo da demanda.

Desse modo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva dos recorrentes é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU-LHES PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026